Tribunal: TJPA
Processo: 0802050-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3641 - Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2021-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802050-67.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO, IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO, CAMILA MANTOVANI ZERBINATTI

PACIENTE: JOAO ROBERTO MENEZES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: MAGISTRADO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUSPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
O habeas corpus preventivo é cabível nas situações em que o indivíduo se encontre na iminência de sofrer violência ou coação na sua liberdade ambulatória por ilegalidade ou abuso de poder. No caso dos autos, de acordo com o Magistrado de 1º grau, inexiste e inexistirá

ameaça ou restrição à liberdade de deambulação de funcionário da empresa concessionária, tanto assim que os impetrantes não mencionam na petição inicial do remédio heroico em que consistiria o necessário
constrangimento ilegal imprescindível

ao ingresso do
habeas corpus
, assim, não havendo ameaça real ao direito de ir e vir do paciente, torna-se impossível o conhecimento da ordem de habeas. corpus, por lhe faltar um dos requisitos de admissibilidade. ORDEM NÃO CONHECIDA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
preventivo com pedido de liminar, impetrado em favor de
JOÃO ROBERTO MENEZES FERREIRA
, contra ato do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

Esclarece a impetração o paciente é gerente da área de quebra de sigilo da filial da empresa Oi S.A., tendo siso intimado a cumprir determinação judicial para fornecer dados telefônicos para auxiliar nas investigações de crimes de roubo circunstanciado, e associação criminosa ocorridos em Castanhal, tendo como vítimas agências bancárias e caixas eletrônicos.

Todavia, a referida decisão não foi cumprida, em razão de estar revestida de conteúdo absolutamente genérico, não mencionando quais são os indivíduos alvos da medida, além de conceder à Autoridade Policial poder de consulta ilimitado, pelo período exacerbado de 30 (trinta) dias após o término das interceptações

Assim, postulam os impetrantes, através da presente ordem, que não sobrevenha qualquer consequência de natureza penal ao paciente em razão do descumprimento da determinação judicial constante na r. decisão proferida em 12/02/2021, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria da Desa. Maria de Nazaré Gouveia, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações a autoridade tida como coatora.

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos, opinando pelo não conhecimento da ordem. A seguir, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O impetrante insurge-se contra uma possível suposta ordem de coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente por parte do Juízo da Comarca de Bragança/Pa, em razão do não cumprimento por parte da empresa onde ao mesmo trabalha com relação a uma ordem de afastamento do sigilo telefônico.

Todavia,

conforme esclarecimentos da autoridade, não houve e nem haverá no futuro qualquer ordem de prisão direcionada ao paciente, vejamos:

[...] Senhora Desembargora-Relatora, diferentemente da maioria dos pedidos de informações em
habeas corpus
que tramitam nesta unidade judicial e nesse Colendo Tribunal de Justiça, o caso em destaque
não narra qualquer ato de constrangimento ou ilegalidade a paciente
.

O que se discute no cerne da peça é simplesmente a
interpretação do direito
por uma pessoa jurídica, concessionária de serviço público de telefonia e outros dados, e sua
recalcitrância no cumprimento a ordem judicial
, escudando-se em filigranas que somente a interessam.

Preliminarmente,
inexiste e inexistirá
ameaça ou restrição à liberdade de deambulação de funcionário da empresa concessionária, tanto assim que os impetrantes não mencionam na petição inicial do remédio heroico em que consistiria o necessário
constrangimento ilegal imprescindível
ao ingresso do
habeas corpus
.

Quais atos de constrangimento ilegal estão sendo praticados contra JOAO ROBERTO MENEZES FERREIRA, gerente da empresa OI, por esta autoridade judiciária? Seu nome não consta em nenhum procedimento em trâmite na 2ª Vara Criminal, tampouco, originou-se qualquer ato contra o mesmo, ainda que diante do não cumprimento de determinação nos autos referidos.

Afianço, Senhora Desembargadora, que não existirá, pois a ausência de cumprimento a ordens judiciais por pessoas jurídicas se debela com
astreintes patrimoniais
e não com
coerção pessoal
.

Em verdade, os impetrantes criaram um pseudo interesse jurídico do paciente, como coacto de ordem ilegal inexistente oriunda do juízo atacado, para forçar o manejo de uma ação de
habeas corpus incabível
, justamente pela ausência de fundamento legal:
ameaça ou ofensa ao direito de ir e vir
. [...]

Assim, conforme esclarecido pela autoridade judiciária, inexiste ato coator determinando a prisão do paciente atual ou iminente e para que seja possível a análise de
habeas corpus
preventivo será necessária demonstração efetiva da ameaça de violência ou coação da liberdade, não bastando o mero receio infundado, sendo que o simples temor de ser decretada a prisão é insuficiente para deferir o salvo conduto.

Assim, diante da ausência de ameaça ao direito de ir e vir do paciente, não há como conhecer a presente impetração diante da ausência do interesse de agir. Nestes termos colaciono julgados:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO - SALVO-CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - TEMOR INFUNDADO - INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. - Diante da inexistência de ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente, não há que se falar em concessão de salvo-conduto.

TJMG -

HC 10000130802846000 – Rel. Des. Corrêa Camargo – 4ª Câmara Criminal – Julgado em 03/12/2019.

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO. VAGO TEMOR. O vago temor, desacompanhado de provas de um perigo eminente quanto à locomoção, não é matéria de writ. Habeas corpus não conhecido.

STJ -
HC 8766 RJ
– Rel. Des. Felix Fisher – 5ª Turma – Julgado em 17/08/2019.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, não conheço a ordem impetrada. Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 16/04/2021